Tribunal: TJDFT
Processo: 0717777-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717777-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: B. P. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA SUNE CUNHA PALMA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO 1. A autora insurge-se contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília (id 65766449 – autos principais) que indeferiu tutela antecipada para que faça avaliação para avanço de estudos e, em caso de aprovação, obtenha o certificado de conclusão do ensino médio. Afirma, em suma, que foi aprovada no vestibular do UNICEUB, segundo semestre/2020, para o curso de jornalismo, devendo matricular-se até 19/06/2020, motivo pelo qual o indeferimento da antecipação da tutela causar-lhe-á dano irreparável, ante a possibilidade de perda de vaga. Requer a antecipação da tutela, até o julgamento do AGI. 2. As exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) para a conclusão do ensino médio devem ser analisadas em harmonia com o princípio constitucional que assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino de acordo com o mérito individual (CF 208, V). No caso, a agravante logrou aprovação em exame vestibular para o curso de jornalismo ministrado pelo UNICEUB, o que demonstra o mérito e amadurecimento intelectual que a habilitam à progressão. Em casos análogos, firmou-se a jurisprudência da Turma de modo favorável ao estudante, como evidenciam, dentre outros, os seguintes acórdãos: 1.232.239/Des. Fernando Habibe; 1.131.086/Des. James Eduardo Oliveira. Evidenciada a aparência do bom direito, registro que o periculum in mora consiste na possibilidade de perda do prazo para a matrícula que, não raro, tem uma certa margem de tolerância por parte das instituições de ensino. 3. Posto isso, defiro a tutela recursal pretendida para garantir à agravante (Beatriz Palma Suwwan) a imediata avaliação de rendimento pelo Conselho Escolar, e, em caso de aprovação, a emissão de certificado de conclusão do ensino médio. Comunique-se ao Juízo a quo. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR